Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-08.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002583-08.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLEVER DA SILVA PACHORI - CPF: 049.723.221-95 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n.
1002583-08.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Klever da Silva Pachori e Boa Vista Serviços S/A

Parte Recorrida(s):
Boa Vista Serviços S/A e Klever da Silva Pachori

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 194

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO
ÓRGÃO MANTENEDOR
COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o envio de
notificação
ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, incabível o cancelamento do registro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, em razão da negativação do nome do autor na plataforma operada pela reclamada, sem a devida notificação prévia.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria comprovado o envio da notificação pelos Correios, aduzindo que a jurisprudência dispensa, em hipóteses como a presente, a apresentação do AR (Aviso de Recebimento).

Contrarrazões apresentada nos ids. 134594694 e 134594699.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do envio de notificação do débito, pela empresa reclamada, ao consumidor demandante, previamente à negativação em seu sistema, bem como em relação à aptidão de sua ausência para ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Da análise dos autos, o que se verifica é que a ré juntou prova da notificação prévia dos débitos
, conforme se vê dos documentos anexos aos ids.

134594677 e

134594679.

O § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece
a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrida, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

Assim, a obrigação da reclamada se restringe ao encaminhamento de prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

Portanto, entendo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar ter procedido à prévia notificação,
e, por consequência,
não cometeu ato ilícito que enseje o dever de indenizar,

conforme julgados desta e. Turma Recursal
N.U.
1005276-47.2018.811.0045
,
PATRICIA CENI DOS SANTOS,
DJE
15/08/2019,
e N.U. 1000163-63.2021.8.11.0092, VALMIR
ALAERCIO
DOS SANTOS, DJE 16/08/2022.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso do autor e
dou provimento
ao recurso da ré, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência,
condeno
o autor, ora Recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022